Tribunal: TJDFT
Processo: 0720151-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A inviolabilidade domiciliar prevista na Constituição Federal, art. 5o, XI, não se aplica a estabelecimento comercial aberto ao público, não havendo nulidade quando o ingresso policial ocorre em local de acesso geral e diante de flagrante delito.
2. A entrada em residência sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 280).
3. Não há ilicitude das provas quando a atuação policial decorre de circunstâncias objetivas e não configura “pescaria probatória”, sendo legítima a apreensão fortuita de entorpecentes à vista, seguida de diligência proporcional e necessária.
4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão, depoimentos harmônicos de policiais e demais elementos probatórios, revelando condutas típicas de “trazer consigo” e “manter em depósito” (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput).
5. A presença de petrechos de comercialização, variedade e quantidade de entorpecentes, bem como mensagens telemáticas sobre negociação, afastam a tese de porte para uso e evidenciam o animus mercandi, não se aplicando o princípio do in dubio pro reo.
6. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) quando presentes dedicação habitual à traficância, apreensão expressiva de drogas, instrumentos típicos de comércio e reincidência, circunstâncias incompatíveis com a finalidade do instituto.
7. Mantida a prisão preventiva diante da gravidade concreta da conduta, risco à ordem pública e histórico de reincidência, nos termos do CPP, art. 312, e da jurisprudência consolidada do STJ.
8. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e não provido.